Tribunal: TJDFT
Processo: 0748343-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748343-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: EMANUEL DA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabricio Constantino de Medeiros, em favor Emanuel da Silva Nascimento, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0005322-31.2020.8.07.0001, da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “No dia 20 de outubro de 2020, entre as 22h e 22h30m, nas proximidades do Condomínio Jardim Botânico VI, Jardim Botânico/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 480,04 (quatrocentos e oitenta gramas e quatro centigramas). No mesmo contexto, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, em sua residência, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 39,91g (trinta e nove gramas e noventa e um centigramas). Agentes de polícia receberam informações de colaboradores e denúncia anônima de que o ora denunciado estaria a traficar drogas na modalidade delivery (em que a entrega do entorpecente pelo traficante é feita na residência do usuário). Em razão disso, fizeram uma campana nas proximidades da residência do acusado, que já era conhecido por seu envolvimento anterior com a mercancia de drogas. Na data do flagrante, os policiais visualizaram quando um FIAT/PALIO vinculado ao aplicativo de transporte UBER parou em frente à residência do denunciado e ele entrou no veículo. Ato contínuo, os agentes monitoraram o referido automóvel até o momento em que ele estacionou próximo ao Condomínio Jardim Botânico VI. Procederam, então, à abordagem do denunciado e em sua posse apreenderam a porção de maconha acima especificada, além da quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie. Após ser indagado, EMANUEL confirmou que tinha mais drogas em sua residência, razão pela qual os policiais se dirigiram até lá. No imóvel em questão, foram encontradas no quarto do acusado outra porção de maconha e mais 02 (duas) balanças de precisão. Por fim, consta que os policiais apuraram que o motorista do aplicativo UBER não tinha ciência da prática delitiva perpetrada pelo denunciado.” (ID 21252022 - Pág. 80) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a nulidade da prisão tendo em vista que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia. Assevera que a audiência de custódia é um direito público subjetivo fundamental, de realização obrigatória e que visa evitar prisões arbitrárias e ilegais. Assim, entender que a ausência de realização de audiência de custódia acarreta a ilegalidade da prisão, a qual deve ser relaxada. De outro lado, sustenta que, após a vigência da Lei n.o 13.964/2019, o magistrado não pode decretar a prisão de ofício, mas apenas a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, em razão da pandemia de coronavírus, entende que a prisão deve ser reavaliada, para substituí-la por outras medidas cautelares, levando-se em consideração a superlotação do complexo penitenciário do Distrito Federal, o que impede a realização do isolamento de possíveis infectados pela doença, além da ausência de equipe de saúde disponível no local. Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do dispositivo que prevê que o cumprimento da pena só deve ocorrer após o trânsito em julgado da condenação, de modo que, ausentes os requisitos para a prisão cautelar ou em flagrante, é inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão. Assevera a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que a gravidade abstrata do delito não autoriza a prisão preventiva. Outrossim, anota que “tais requisitos devem estar presentes não somente no ato da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção. Todavia, considerando que a prisão ocorreu a mais de três semanas, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão”. Destaca que o paciente é estudante, pessoa íntegra, de bons antecedentes, com endereço certo e que jamais respondeu a qualquer processo criminal. Pede a concessão da ordem para aplicar medida cautelar diversa da prisão, como manifestado pelo Promotor de Justiça, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Consta da petição inicial que se trata de habeas corpus com pedido de liminar. É o relatório. De início, no que se refere à alegação de nulidade por ausência de realização da audiência de custódia, vale salientar que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, de modo excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos tribunais e magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para justificar a não realização de audiências de custódia. Ressalta-se que o inciso II do parágrafo 1o do artigo 8o da referida Recomendação dispõe que “nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos”. Dessa forma, verifica-se que a não apresentação do autuado para audiência encontra-se respaldada e justificada na decisão impugnada, diante do contexto da pandemia de covid-19. Ademais, a despeito da ausência de realização da audiência de custódia com a presença da pessoa presa, é certo que o Núcleo de Audiências de Custódia desta Corte realizou a análise qualificada dos autos, em conformidade com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, afasta a ocorrência da nulidade apontada pela Defesa. Passa-se ao exame da prisão preventiva. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares, pois, em princípio, entende-se não se tratar de decretação pura e simples da prisão preventiva. Não se olvida que a matéria é objeto de divergência nas Cortes Superiores[1], mas este Tribunal vem se filiando à tese de que a vedação legal se restringe à decretação da prisão preventiva de ofício - na fase inquisitorial -, não se aplicando aos casos de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em verdade, o magistrado, ao analisar a prévia constrição da liberdade do paciente por força de prisão em flagrante, irá verificar, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, em quais das hipóteses do artigo 310 do Código de Processo Penal se insere o caso concreto apresentado. Nessa linha: “Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão, porquanto o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC, pois ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos legais e revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...]” (Acórdão 1289357, 07404792720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, citam-se julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça: HC 174102, Relator(a): Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, DJe-049 divulg 06-03-2020 public 09-03-2020; HC 583.995/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 07/10/2020; AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020. Nesse cenário, não se observa, neste juízo de delibação, a aventada ilegalidade, devendo a questão ser submetida ao órgão colegiado competente, sobretudo em razão do dissídio jurisprudencial. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas denúncias anônimas, pelas declarações dos policiais e pela apreensão de elevada quantidade de droga no momento do flagrante, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando ao paciente o crime do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, observa-se que a elevada quantidade de droga – mais de 500 g de maconha – demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. [...] 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...] 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 18 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (fato 06/8/2018 – autos n.o 2018.01.3.006357-3 – execução 0006673-71.2018.8.07.0013), receptação (fato 17/08/2018 – 2018.01.3.006766-4), tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (data do fato: 06/11/2019 – autos n.o 0700321-22.2019.8.07.0013 – execução 0700409-60.2019.8.07.0013) e tráfico de drogas e receptação (data do fato: 09/05/2019 – autos n.o 2019.01.3.003431-3 - Execução 0003819-70.2019.8.07.0013). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os fatos delituosos imputadas ao paciente, aliados às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada” (Acórdão 1228313, 07283026520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e da reiteração em atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. [1] HC 188.888, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Melo, j. 06/10/2020, acórdão não publicado. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador